Tribunal: TJDFT
Processo: 0707798-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
AGRAVO INTERNO. PETIÇÃO. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO. INDEFERIMENTO. ARTIGO 1.021, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. OFENSA À DIALETICIDADE. IRREGULARIDADE FORMAL. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO INTERNO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. RECURSO PREJUDICADO.
1. Incumbe ao agravante a impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, de acordo com o artigo 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil.
1.1. Denota-se evidente falta de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada na mera reiteração, nas razões do agravo interno, dos mesmos argumentos deduzidos anteriormente no requerimento para atribuição de efeito suspensivo à apelação.
1.2. A regularidade formal, com o conteúdo definido pelo princípio da dialeticidade dos recursos, consiste em exposição fundamentada sobre o desacerto do ato judicial e a necessidade de novo julgamento da questão, em conformidade com as alegações deduzidas no ataque específico aos motivos do pronunciamento recorrido.
1.3. O princípio da dialeticidade dos recursos estabelece que o recorrente tem o dever de apresentar os fundamentos de fato e de direito pelos quais busca a cassação ou a reforma da sentença impugnada, sendo que as alegações recursais devem se contrapor especificamente ao conteúdo do ato judicial atacado, confrontando o posicionamento jurídico almejado com aquele adotado pelo órgão julgador, consoante o requisito da regularidade formal.
1.4. Sem mínimo confronto analítico das razões recursais do agravo interno com o conteúdo da decisão agravada, que considerou fundamentos jurídicos para indeferir o requerimento formalizado para a atribuição de efeito suspensivo à apelação, evidente é a ausência de impugnação específica com ofensa ao princípio da dialeticidade e o consequente não atendimento ao requisito da regularidade formal.
2. A possibilidade de obtenção de posição mais vantajosa com a interposição do agravo interno deixou de existir com o superveniente julgamento da apelação pelo egrégio Colegiado, uma vez que o acórdão substituiu, em caráter definitivo, o ato monocrático da relatoria, que indeferiu o requerimento formulado pela agravante para atribuição de efeito suspensivo àquele recurso.
2.1. Há evidente perda superveniente de interesse recursal, que torna prejudicado o agravo interno interposto com a única finalidade de obter a reforma da decisão monocrática, para que seja atribuído efeito suspensivo à apelação.
3. Agravo interno não conhecido.